Tribunal: STF
Processo: HC 182492
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Flávio Fernando José Soares Barbosa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.686, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVAE. MONTANTE MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtivae ultrapassar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido”.
    2. Narra a impetrante que o “paciente foi preso em flagrante no dia 16.11.2018, foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança, e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, por ter subtraído, em tese, 5 (cinco) pedaços de carne da rede de supermercados BH.
    Com isso, impetrou-se a ordem de Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo distribuída para a Sétima Câmara Criminal. Naquela instância a liminar foi indeferida e, no mérito, a ordem foi denegada”.
    Alega ser aplicável à espécie o princípio da insignificância para trancar a ação penal ajuizada contra o paciente e ressalta que, “(...) pela análise dos autos constata-se que no dia 16/11/2018, o paciente subtraiu para si ou para outrem 05 (cinco) peças de carnes cotadas no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), pertencentes ao estabelecimento comercial (Supermercado BH).
    Cumpre destacar que não houve lesividade econômica ao estabelecimento comercial, tendo em vista que a res furtivae foi devidamente restituída ao estabelecimento comercial, conforme apresentado no termo de restituição (…).
    É importante ressaltar que o réu é primário conforme consta na certidão de antecedentes criminais (…).
    Dessa forma, a prática de furto cometido pelo paciente, funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista que foi devidamente restituída, de maneira que a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal”.
    Assevera que “estão presentes os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, a afastar a tipicidade material da conduta do paciente: a mínima ofensividade da conduta, já que a res, consistente em 05 peças de carne, nenhuma a periculosidade social da ação; baixíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, ademais, é inerente ao tipo subjetivo do crime; inexpressiva a lesão jurídica, pois o bem foi restituído.
    Sobre o fato de o bem furtado ser avaliado acima de 10% do salário mínimo vigente na época do fato não deve ser analisado sob essa perspectiva, pois é necessário ser adotado no presente caso, critérios objetivos, tratando de um réu primário, sem indicação de qualquer outra ocorrência policial, ou seja, de fato foi um caso isolado em sua vida. Além do mais, a res furtivae se trata de BEM ALIMENTÍCIO e que de fato foi restituído ao estabelecimento comercial”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) 1) Liminarmente: a concessão da ordem, inaudita altera parte, a fim de determinar o sobrestamento da ação penal n° 0075655-59.2018.8.13.0567, da Vara Criminal da Comarca de Sabará/MG;
    2) Meritoriamente, o deferimento em definitivo da ordem concedida liminarmente, para determinar o trancamento da ação penal n° 0075655- 59.2018.8.13.0567, da Vara Criminal da Comarca de Sabará/MG”.
    3. Em 13.3.2020, indeferi a medida liminar, requisitei informações e determinei vista à Procuradoria-Geral da República.
    As informações foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da presente impetração.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    5. O paciente “foi preso em flagrante no dia 16.11.2018, foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança, e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, por ter subtraído, em tese, 5 (cinco) pedaços de carne da rede de supermercados BH”.
    Consta da denúncia que, “na data mencionada, o denunciado, compareceu ao Supermercado BH, localizado na avenida Contagem, n° 1.900, bairro Ana Lúcia, Sabará/MG, colocou 05 (cinco) peças de carnes, pertencentes a vitima, em uma sacola preta, dentro de 'um carrinho, cobrindo-a com um panfleto.
    Após a subtração, o denunciado foi até o caixa do supermercado e, pagou apenas alguns itens, mas não pagou pelos cinco pacotes de carne que estavam na sacola preta. Ato contínuo, o denunciado saiu do caixa do supermercado, consumando a subtração das cinco peças de carne”.
    6. Ao afastar a incidência do princípio da insignificância, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:
    “(...) a subtração patrimonial de valor ínfimo não foi por completo desamparada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que encontra abrigo no art. 155, §2º, do Código Penal, que trata do chamado ‘furto privilegiado’, ocasião em que, preenchidos os requisitos - dentre eles o pequeno valor da coisa furtada -, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, reduzi-la de um a dois terços ou aplicar somente pena de multa. Assim, deixar a cargo do intérprete a missão de, aplicando o princípio da insignificância, extirpar a tipicidade de um delito, diante de todos os problemas apontados, é no mínimo temerário”.
    7. Ao proferir o julgamento objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Com efeito, a jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtivae não extrapolar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato.
    Consta à fl. 09 que o fato ocorreu no dia 16 de novembro de 2018, tendo por correspondente o salário mínimo na cotação de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), verifica-se que as coisas subtraídas possuíam o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) (fl. 15), ou seja, acima do percentual de 10% que seria de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos). (…)
    Não se desconhece que em determinados casos excepcionais, mitiga-se o valor da res furtiva para a aplicação do princípio da bagatela, desde que os outros elementos como a primariedade, a reprovação da conduta, a proporcionalidade da capacidade financeira, entre outros, mostrem-se favoráveis ao agente para amparar a descriminalização da sua conduta, o que, todavia, na hipótese, não pode ser aferido, em virtude da impossibilidade de ampla análise dos elementos fáticos na via eleita”.
    7. De se anotar, inicialmente, que não se cuida, aqui, de prisão. O paciente não está preso. Cuida-se de verificar se pelo ato praticado – que caracterizaria o delito de furto – haveria de se processar o paciente, ou se seria o caso, desde logo, de assentar inexistir a tipicidade na prática.
    As incidências originárias afastaram a incidência do princípio da insignificância, afirmando que teria havido a intenção de subtração do bem, sendo o valor da coisa subtraída, a saber, cinco peças de carne, avaliadas em R$ 140,00, (cento e quarenta reais), que correspondia, na data dos fatos, a mais de dez por cento do salário mínimo. 
    Asseverou-se, ainda, no Tribunal de Justiça mineiro, que “(...) a subtração patrimonial de valor ínfimo não foi por completo desamparada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que encontra abrigo no art. 155, §2º, do Código Penal, que trata do chamado ‘furto privilegiado’, ocasião em que, preenchidos os requisitos - dentre eles o pequeno valor da coisa furtada -, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, reduzi-la de um a dois terços ou aplicar somente pena de multa. Assim, deixar a cargo do intérprete a missão de, aplicando o princípio da insignificância, extirpar a tipicidade de um delito, diante de todos os problemas apontados, é no mínimo temerário”.
    Porque não se está assentando privação de liberdade, nem é o caso de se desconhecer que a prática corresponde ao tipificado no Código Penal como conduta penalmente imprópria, não se há de aplicar, na espécie, o princípio da insignificância sem se permitir que as instâncias judiciais competentes levem a efeito o exercício da jurisdição e concluam com os elementos da ação. O estabelecimento de espaço de não incidência do direito penal não pode corresponder ao afastamento da lei em caso que pode permitir que haja a compreensão equivocada de haver permissivo judicial de práticas, tidas no sistema jurídico como delituosas, até certo valor ou reiteradamente praticadas, por exemplo.
    Daí porque se faz necessário que, salvo em situações nas quais ostensivamente sem repercussão social e jurídica, se permita o afastamento da jurisdição penal pela insignificância da conduta. Não é o que se tem nos autos. Neles se relata a prática que se submete a tipo penal e que não é juridicamente constritivo de valor maior que o do direito de cada cidadão e da sociedade de ver impedido, pelo Estado juiz, cometimento individual que lese direitos de outro.
    O juiz competente caberá, com os cuidados que a lei impõe e a celeridade que a Constituição determina, examinar e concluir sobre o caso, não cabendo a este Supremo Tribunal suprimir o exercício jurisdicional penal nessa fase.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. FURTO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE: VALOR DO BEM SUBTRAÍDO; EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO POR DELITOS DA MESMA NATUREZA; FORMA COMO PRATICADO O CRIME. PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade penal não se reduz ao exame da subsunção do fato à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demanda análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para verificar a ocorrência de alguma lesão grave e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. Não se há cogitar da incidência do princípio da insignificância: valor subtraído de R$171,80 representa 36,94% de R$ 465,00, salário mínimo da época dos fatos; assentamento pelas as instâncias ordinárias de que o Paciente, embora não seja tecnicamente reincidente, responde a processos da mesma natureza, demonstrando propensão à prática delitiva. 3. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Emprego de ardil para lograr êxito na prática do delito. 4. Ordem denegada” (HC n. 118.320, de minha relatoria, DJe de 11.11.2013). 
    Como ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “caso se considere de pequeno valor os objetos, há figura típica específica”, sendo portanto, possível o reconhecimento do furto privilegiado, tipificado no § 2º do art. 155 do Código Penal, sendo o qual: “§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora